Tribunal: TJDFT
Processo: 0728109-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728109-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DEBORAH CRISTINA LIMA TORRES RECORRIDOS: JÉSSICA BASTOS DE ALBUQUERQUE, RENILSON OLIVEIRA TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRADO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e tiver o pedido de gratuidade de justiça indeferido, será intimado para realizar o recolhimento, e, caso não o faça, terá o apelo declarado deserto. 2. O art. 373, I, do CPC imputa ao autor apenas a demonstração dos fatos constitutivos do direito, ônus de que se desincumbiu a autora, no caso concreto, mediante a comprovação da celebração de negócio envolvendo a compra de um terreno, do pagamento efetivado e demonstração de que foi vítima de um golpe pela compra de um terreno que não pertencia ao vendedor. 3. Como a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC), por não ter produzido prova apta a demonstrar as suas alegações de ausência de culpa e de que não tinha ingerência sobre a movimentação da própria conta bancária onde foi realizado o pagamento do valor do ajuste, deverá suportar a procedência do pedido de reparação dos danos materiais. 4. A constatação da impossibilidade de concretização do negócio jurídico para a aquisição do imóvel em razão de ato ilícito praticado pelos réus, não irradia nenhuma mácula aos atributos da personalidade da compradora, por se tratar de intercorrência que, apesar de ter causado aborrecimento e frustração, não desborda dos prejuízos materiais já reconhecidos na sentença, não havendo que se falar em indenização por dano moral. 5. Apelo do primeiro réu não conhecido. Apelo da segunda ré e apelo adesivo conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, sustentando ser aplicável, aos juros de mora, a taxa SELIC e não a taxa de 1% (um por cento) ao mês, mantida pelo órgão julgador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 406 do Código Civil. A matéria, devidamente prequestionada no acórdão que julgou os embargos de declaração, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012